Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730202-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LUSTOSA GOMES AGRAVADO: BOKOBRAS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS LUSTOSA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de BOKOBRAS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata retirada da constrição judicial e suspensão da penhora que recaiu sobre o veículo HONDA, placa PAI3765, RENAVAM 01095145670, chassi 93HFB9640FZ205747, em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo embargante. Sustenta o agravante que adquiriu, em 2019, o veículo, marca HONDA, placa PAI3765, ano de fabricação 2014, modelo 2015, cor AZUL, RENAVAM 01095145670, chassi 93HFB9640FZ205747, de um terceiro, e que realizou o financiamento do veículo em questão pelo banco SAFRA em nome de VICTOR LÚCIO GOMES DE FARIAS. Afirma que o veículo jamais pertenceu a VICTOR LÚCIO GOMES DE FARIAS e que este apenas realizou o financiamento, conforme documentos acostados aos autos de origem. Aduz que a aquisição precedeu, em muito, a ordem de penhora. Verbera que “bens de terceiros de boa-fé são protegidos contra penhora, especialmente quando a aquisição ocorreu antes de qualquer registro de penhora ou ação judicial sobre o bem. A jurisprudência e o STJ (Superior Tribunal de Justiça) entendem que a boa-fé do terceiro adquirente é um fator crucial na análise da fraude à execução”. Consigna que a constrição judicial que recaiu sobre o veículo o impossibilita de utilizar o referido bem, fato que implica na sua vida pessoal e na sua rotina, pois é o único veículo que possui. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada perante o Juízo de primeiro grau. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 241790920. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsados os autos de origem, os documentos acostados não são suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, nesta análise prefacial. Embora juntados prints de conversas no Whatsapp entre o agravante e o intermediário pela venda do veículo e entre o agravante e o executado (VICTOR LÚCIO GOMES DE FARIAS), tais provas foram produzidas de maneira unilateral e informal e, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, “são insuficientes, neste estágio preliminar, para sobrepor a presunção de legalidade dos registros públicos e das decisões judiciais preexistentes”. Veja-se que o comprovante de pagamento de ID 244452240 - Pág. 5 está em nome do próprio devedor. Ademais, a quitação do empréstimo, conforme comprovante de ID 244454151 - Pág. 23 a 25 (origem) ocorreu em 23/03/2024, data esta muito posterior a do ajuizamento da execução (30/10/2019). De fato, não se vislumbra dos autos documentos aptos a corroborar as alegações do agravante, como por exemplo: contrato de compra e venda ou documento correlato que demonstre o negócio jurídico entabulado entre o recorrente e o antigo proprietário do veículo, nem as condições acordadas; o recibo da venda ou documento correspondente emitido em nome do comprador do veículo, no caso, o agravante; o contrato de financiamento em nome VICTOR LÚCIO GOMES DE FARIAS; os comprovantes de pagamento realizados pelo recorrente referentes às parcelas do financiamento retrocitado, nem do IPVA ou do licenciamento do veículo. Não bastasse a fragilidade das provas acostadas aos autos de que o agravante seria o proprietário ou pleno possuidor do veículo indicado, não se pode olvidar de que, verificada a existência de simulação no negócio, quanto ao comprador do veículo, “ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado” (art. 167, §2o, do Código Civil). Nesse contexto, evidencia-se que as circunstâncias apresentadas demandam maior dilação probatória a fim de que seja esclarecida a real intenção das partes envolvidas na compra e venda do veículo em questão mediante análise exauriente a ser realizada perante o Juízo de primeiro grau, submetida ao crivo da ampla defesa e do contraditório. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator